Tribunal: TJMT
Processo: 1023842-38.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023842-38.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Previdência privada]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FERNANDA SILVEIRA DOS SANTOS - CPF: 040.356.349-64 (ADVOGADO), AIMEE MARANHAO AYRES FERREIRA - CPF: 103.116.371-91 (EMBARGADO), NAIR MITSUYO NAKAI MISAWA - CPF: 389.574.429-87 (EMBARGADO), WILZETH ARAUJO BARBOSA - CPF: 041.045.951-87 (EMBARGADO), WILVANETH MARIA ARAUJO BARBOSA - CPF: 104.495.071-49 (EMBARGADO), URIETE ARAUJO BARBOSA - CPF: 041.041.291-00 (EMBARGADO), JACINTA ROSA OKDE - CPF: 137.541.571-91 (EMBARGADO), ELZA DE PAULA COELHO DA SILVA - CPF: 063.593.611-91 (EMBARGADO), ARLENE VILARINHO PAIVA - CPF: 043.819.201-04 (EMBARGADO), MARIA APARECIDA PIRES DE CARVALHO - CPF: 131.362.591-49 (EMBARGADO), SONIA MARIA MOREIRA SCHOLER - CPF: 054.259.130-87 (EMBARGADO), DILZA MARIA DE CARVALHO - CPF: 056.010.611-49 (EMBARGADO), CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.754.482/0001-24 (EMBARGANTE), MARINA SILVEIRA DOS SANTOS ABT - CPF: 081.896.719-60 (ADVOGADO), GIOVANNA EMILIA DE PAIVA CORA - CPF: 049.494.651-20 (ADVOGADO), RENATO LOBO GUIMARAES - CPF: 524.248.801-82 (ADVOGADO), RAFAEL DE MELO BRANDAO - CPF: 046.596.221-18 (ADVOGADO), AIMEE MARANHAO AYRES FERREIRA - CPF: 103.116.371-91 (EMBARGANTE), MARINA SILVEIRA DOS SANTOS ABT - CPF: 081.896.719-60 (ADVOGADO), FERNANDA SILVEIRA DOS SANTOS - CPF: 040.356.349-64 (ADVOGADO), NAIR MITSUYO NAKAI MISAWA - CPF: 389.574.429-87 (EMBARGANTE), MARINA SILVEIRA DOS SANTOS ABT - CPF: 081.896.719-60 (ADVOGADO), FERNANDA SILVEIRA DOS SANTOS - CPF: 040.356.349-64 (ADVOGADO), WILZETH ARAUJO BARBOSA - CPF: 041.045.951-87 (EMBARGANTE), MARINA SILVEIRA DOS SANTOS ABT - CPF: 081.896.719-60 (ADVOGADO), FERNANDA SILVEIRA DOS SANTOS - CPF: 040.356.349-64 (ADVOGADO), WILVANETH MARIA ARAUJO BARBOSA - CPF: 104.495.071-49 (EMBARGANTE), MARINA SILVEIRA DOS SANTOS ABT - CPF: 081.896.719-60 (ADVOGADO), FERNANDA SILVEIRA DOS SANTOS - CPF: 040.356.349-64 (ADVOGADO), URIETE ARAUJO BARBOSA - CPF: 041.041.291-00 (EMBARGANTE), MARINA SILVEIRA DOS SANTOS ABT - CPF: 081.896.719-60 (ADVOGADO), FERNANDA SILVEIRA DOS SANTOS - CPF: 040.356.349-64 (ADVOGADO), JACINTA ROSA OKDE - CPF: 137.541.571-91 (EMBARGANTE), MARINA SILVEIRA DOS SANTOS ABT - CPF: 081.896.719-60 (ADVOGADO), FERNANDA SILVEIRA DOS SANTOS - CPF: 040.356.349-64 (ADVOGADO), ELZA DE PAULA COELHO DA SILVA - CPF: 063.593.611-91 (EMBARGANTE), MARINA SILVEIRA DOS SANTOS ABT - CPF: 081.896.719-60 (ADVOGADO), FERNANDA SILVEIRA DOS SANTOS - CPF: 040.356.349-64 (ADVOGADO), ARLENE VILARINHO PAIVA - CPF: 043.819.201-04 (EMBARGANTE), MARINA SILVEIRA DOS SANTOS ABT - CPF: 081.896.719-60 (ADVOGADO), FERNANDA SILVEIRA DOS SANTOS - CPF: 040.356.349-64 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA PIRES DE CARVALHO - CPF: 131.362.591-49 (EMBARGANTE), MARINA SILVEIRA DOS SANTOS ABT - CPF: 081.896.719-60 (ADVOGADO), FERNANDA SILVEIRA DOS SANTOS - CPF: 040.356.349-64 (ADVOGADO), SONIA MARIA MOREIRA SCHOLER - CPF: 054.259.130-87 (EMBARGANTE), MARINA SILVEIRA DOS SANTOS ABT - CPF: 081.896.719-60 (ADVOGADO), FERNANDA SILVEIRA DOS SANTOS - CPF: 040.356.349-64 (ADVOGADO), DILZA MARIA DE CARVALHO - CPF: 056.010.611-49 (EMBARGANTE), MARINA SILVEIRA DOS SANTOS ABT - CPF: 081.896.719-60 (ADVOGADO), FERNANDA SILVEIRA DOS SANTOS - CPF: 040.356.349-64 (ADVOGADO), CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.754.482/0001-24 (EMBARGADO), RAFAEL DE MELO BRANDAO - CPF: 046.596.221-18 (ADVOGADO), RENATO LOBO GUIMARAES - CPF: 524.248.801-82 (ADVOGADO), GIOVANNA EMILIA DE PAIVA CORA - CPF: 049.494.651-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÓRDÃO QUE CONTÉM TRECHOS ESTRANHOS À CONTROVÉRSIA – ERRO MATERIAL CONFIGURADO – ART. 1.022, III, DO CPC – VÍCIO SANADO –
EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

São cabíveis embargos de declaração quando constatado erro material no acórdão, nos termos do art. 1.022, III, do CPC.

Constatada a inserção indevida de trechos alheios à matéria em julgamento – alusivos à impugnação ao cumprimento de sentença e fixação de honorários advocatícios – impõe-se a correção do vício, com a devida supressão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e
ISABELLA CHRISTINA FRANZON CALESTINI
contra o acórdão de Id. 315711895, proferido por esta e. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno interposto por AIMEE MARANHÃO AYRES FERREIRA E OUTRAS, mantendo decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento nº 1023842-38.2025.8.11.0000.

Em suas razões de Id. 317015373, a 1ª Embargante (CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI) aduz a ocorrência de erro material no julgado, pois, após a fundamentação pertinente à controvérsia (produção de prova pericial atuarial), foram indevidamente incluídos trechos relativos a cumprimento de sentença e honorários advocatícios, matérias estranhas ao caso concreto.

Assevera que tal inserção indevida gera contradição formal, revelando a necessidade de retificação do julgado.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos declaratórios, com a consequente supressão dos trechos alheios ao julgamento realizado, em especial aqueles que tratam de impugnação ao cumprimento de sentença e fixação de honorários.

Do mesmo modo, os 2ºs Embargantes, AIMEE MARANHÃO AYRES FERREIRA E OUTROS, nas razões de Id. 317785879 alegam, em síntese, que o acórdão incorreu em erro material, mencionando indevidamente trechos referentes a impugnação ao cumprimento de sentença de outro processo, sem relação com os presentes autos.

Asseguram que houve contradição entre os fundamentos do voto e a parte dispositiva, causando insegurança jurídica.

Pugnam, assim, pela correção do equívoco apontado, com a devida integração e saneamento do julgado.

Não foram ofertadas as contraminutas.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos, de forma recíproca, por Aimee Maranhão Ayres Ferreira e outras, de um lado, e pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI, de outro, em face do v. Acórdão de ID nº 315711895, que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno interposto pelas autoras.

Ambas as partes alegam, em essência, a ocorrência de erro material no acórdão, na medida em que, após a fundamentação atinente à controvérsia posta em julgamento (necessidade de realização de prova pericial atuarial), foram inseridos trechos totalmente estranhos ao objeto destes autos, notadamente referências a impugnação ao cumprimento de sentença e fixação de honorários advocatícios, matérias que não compõem o litígio ora examinado.

Razão lhes assiste.

Com efeito, nos termos do art. 1.022, III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para sanar erro material, situação evidenciada na espécie. É pacífica a jurisprudência no sentido de que trechos alheios à lide, inseridos inadvertidamente no corpo do julgado, devem ser expurgados, por comprometerem a coerência e clareza da decisão

Assim, acolho os presentes embargos, tão somente para corrigir o erro material e substituir o trecho indevido do voto pela redação correta, que se transcreve a seguir:

“VOTO

Egrégia Câmara.

Trata-se de Agravo Interno interposto por Aimee Maranhão Ayres Ferreira e outros, visando à reforma da decisão monocrática proferida por este Relator, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado no Agravo de Instrumento interposto contra decisão do juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Ordinária n.º 1028596-65.2023.8.11.0041.

O recurso de agravo de instrumento buscava suspender os efeitos da decisão de primeiro grau que determinou a produção de prova pericial atuarial, requerida pela parte ré - Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI, com a finalidade de apurar, à luz do caso concreto, eventuais diferenças financeiras no cálculo da complementação de aposentadoria entre homens e mulheres, decorrentes da utilização de fator divisor uniforme de 30 anos/360 avos.

As agravantes sustentam que a questão controvertida é exclusivamente de direito, centrada na inconstitucionalidade da cláusula regulamentar da entidade previdenciária, cuja aplicação uniforme a ambos os sexos contraria o princípio constitucional da isonomia material (art. 5º, I, da CF/88), sobretudo diante do precedente vinculante fixado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 639.138/RS (Tema 452 da Repercussão Geral), que reconheceu a inconstitucionalidade de cláusulas que desconsiderem as diferenças de tempo de contribuição entre homens e mulheres.

Aduzem ainda que a produção de prova pericial representa medida protelatória, desnecessária e dispendiosa, contrária aos princípios da celeridade e da economia processual, devendo ser afastada.

Pois bem.

O presente agravo interno deve ser conhecido, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade recursal, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, que expressamente autoriza sua interposição contra decisão do relator, devendo ser submetido à deliberação do órgão colegiado competente, observado o contraditório.

Entretanto, no mérito, a pretensão não merece acolhida.

Não obstante os argumentos expendidos pela parte agravante, não se verifica motivo jurídico relevante a ensejar a reforma da decisão impugnada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Não há controvérsia quanto ao reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da inconstitucionalidade da aplicação de critério uniforme de cálculo de complementação de aposentadoria entre homens e mulheres, quando disso decorrer inequívoca desigualdade de tratamento, nos termos do já mencionado Tema 452 da Repercussão Geral. A tese firmada possui força vinculante e deve ser observada por todos os órgãos do Poder Judiciário (art. 927, III, do CPC).

Contudo, conforme ressaltado na decisão monocrática ora agravada, a produção da prova pericial não se destina a rediscutir a tese jurídica consolidada, mas sim a verificar, à luz do caso concreto, se e em que medida a aplicação do divisor uniforme implicou efetivo prejuízo econômico às autoras.

Para melhor esclarecimento, faço a transcrição dos trechos pertinentes, quanto aos motivos que ensejaram o indeferimento do benefício pretendido:

“[...]

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.

Isso porque a produção da perícia determinada pelo Juízo de origem não visa rediscutir essa tese jurídica consolidada, mas sim verificar, à luz do caso concreto, se a aplicação do divisor uniforme resultou efetivamente em valores discrepantes e, em caso positivo, em que medida essa diferença se manifesta no benefício dos autores, o que exige avaliação técnica especializada.

A prova pericial, neste contexto, não configura expediente protelatório, mas sim diligência legítima e prudente destinada a apurar aspectos atuariais e financeiros relevantes para a adequada compreensão da controvérsia e para o juízo final de procedência ou improcedência da demanda.

A jurisprudência recente dos tribunais corrobora esse entendimento. Destacam-se os seguintes precedentes:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. Inconformismo dos autores contra a decisão saneadora que determinou a realização de prova pericial para averiguar a existência ou não de diferença de valores apurados para homens e mulheres. Trabalho técnico inafastável para bem definir eventuais diferenças de valores. Critério objetivo a nortear a determinação. Recurso desprovido." (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2073141-81.2024.8.26.0000, Rel. Des. Dimas Rubens Fonseca, j. 30/04/2024, 28ª Câmara de Direito Privado, publ. 10/05/2024)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FASE DE CONHECIMENTO. REVISÃO DE BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. TIPO DE PERÍCIA. PERÍCIA ATUARIAL. Caso em que o STJ já decidiu acerca da necessidade de apuração por perícia atuarial quando na fase de conhecimento de ação revisional de benefício previdenciário complementar, a fim de verificar a existência do direito da parte autora, a fim de preservar o equilíbrio atuarial do plano de custeio. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME." (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 5247257-39.2023.8.21.7000, Rel. Des. Gelson Rolim Stocker, j. 26/10/2023, 6ª Câmara Cível, publ. 27/10/2023)

De mais a mais, o art. 370 do CPC confere ao magistrado, como destinatário das provas, a prerrogativa de determinar a produção das que entender necessárias ao esclarecimento da lide, não havendo ilegalidade no deferimento da perícia contábil.”

Como visto, trata-se, de diligência instrutória legítima, deferida com base no art. 370 do CPC, que confere ao magistrado, como destinatário da prova, a prerrogativa de determinar aquelas que entender necessárias ao esclarecimento da controvérsia.

Não se verifica, portanto, ilegalidade ou abuso de poder na determinação da perícia atuarial, especialmente considerando que o pedido liminar formulado pelas autoras pressupõe a demonstração concreta do perigo de dano e da probabilidade de provimento do recurso, elementos não suficientemente evidenciados nos autos.

Assim, ausentes os requisitos de verossimilhança e relevância a sufragar o entendimento acolhido em liminar e não demonstrados outros motivos para alterá-lo, é de se manter a decisão já proferida.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.”

Dispositivo.

Ante o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para sanar o erro material apontado, com a substituição do trecho indevido pela redação correta acima transcrita, sem modificação do resultado do julgamento, que permanece no sentido de negar provimento ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025